Tribunal: CARF
Processo: 10880.721373/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2005 a 31/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/09/2005 a 31/10/2005
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E DO DL 37/1996.
A prestação de informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por parte do transportador é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721373/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.606 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
POLAR AIR CARGO INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2005 a 31/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/09/2005 a 31/10/2005
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1996.
A prestação de informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por
parte do transportador é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37/66, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP no
135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721373/2010-93
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
no dia 02/09/2010, para exigência de multa regulamentar no valor de R$ 55.000,00,
uma vez constatada a infração prescrita pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no37/66.
Consoante Termo de Constatação Fiscal e da planilha extraída do sistema
SISCOMEX EXPORTAÇÃO, foram apurados registros de embarque intempestivos,
correspondentes às declarações de exportação mencionadas em fl. 17, uma vez que a
Impugnante formalizou o registro de dados pertinentes ao embarque de mercadorias
no mencionado sistema após o prazo de 02 (dois) dias, contados da data da realização
do embarque – lapso temporal determinado pelo art. 37 da Instrução Normativa SRF
no28/1994, com nova redação dada pela Instrução Normativa SRF no510/2005.
Em assim procedendo, conclui a fiscalização, a Impugnante praticou a infração
prevista pelo artigo 107, alínea “e” do Decreto Lei n.° 37/66, introduzida pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sujeitando-se, pois, a aplicação da multa prescrita
pelo inciso IV daquele artigo.
Cientificada do auto de infração, a Impugnante protocolizou, tempestivamente,
a impugnação, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011 (fls. 23/44),
alegando que:
DA INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Não há uma perfeita indicação da legislação incidente pela Autoridade autuante,
que cita, sem nexo causal, os artigos 27, 31, 39 a 43, 52 a 55, 59 e 60 do Decreto
4.543/02 (Regulamento Aduaneiro), demonstrando, assim, uma fragilidade no que diz
respeito à convicção da ocorrência da infração, não sendo observado, pois, a forma
preceituada pelo art.10, inciso IV do Decreto 70.235/72. Desse modo, não havendo
um perfeito enquadramento legal da infração, a multa torna-se inexigível, uma vez que
dificulta a defesa do autuado (art. 50, inciso II do Decreto no 70.235/72).
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO ATRASO NA INSERÇÃO DE
DADOS
O levantamento junto ao SISCOMEX, que deu origem ao presente Auto, não
está suficientemente representado, uma vez que, em todo o processo, não existe a
presença material de um único comprovante de inserção de dados, não havendo sequer
o extrato do SISCOMEX para verificação da constatação alegada pelo FISCO.
Ainda assim, a fiscalização não colacionou aos Autos nenhum dos documentos
de embarque de exportação, quais sejam, os documentos instrutórios do despacho
aduaneiro, e, tampouco, aqueles mencionados no art. 41 da IN SRF 28/94,
comprovando cabalmente a deficiência probatória na instrução processual. Dessa
forma, os elementos indispensáveis para comprovação/prova do ilícito não foram
apresentados em momento oportuno, decaindo, pois, o direito do Fisco de assim
proceder em momento posterior ao da lavratura deste auto de infração, uma vez tratar-
se de erro material. Assim sendo, com a ausência dos documentos mencionados, não
há provas que comprovem o ilícito, o que torna o presente auto de infração
insubsistente.
DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

Em relação ao polo passivo da obrigação imposta no auto de infração, há de se
questionar a indicação da Impugnante (transportador de fato), uma vez que – assim
entende –, ao invés dela, ali deveria figurar o agente de carga (transportador de
direito/contratual).
Em assim procedendo, a Autoridade Aduaneira cometeu equívoco ao atribuir a
responsabilidade à companhia aérea – à Impugnante –, uma vez que o art. 30 do
Regulamento Aduaneiro, juntamente com seu parágrafo segundo, conceituam como
agente de carga a pessoa que em nome do importador contrata o transporte de
mercadoria ou consolide cargas. Além disso, o parágrafo único do artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no37/66, em sua parte final, estabelece que o agente
de carga responde pela falta de informações relacionadas às operações que execute,
qual seja, a consolidação de carga.
DO MPF 0817700/00253/10
Pode-se observar no Processo Administrativo, objeto da presente impugnação,
que há a presença na fls. 01 de um campo chamado “Número do MPF”, o qual
menciona o n° 0817700/00253/10 como documento probatório do procedimento
fiscal. Tal inclusão nos remete a fazer algumas considerações:
O art. 3o, inciso I da Portaria RFB 4.066/07, conceitua o procedimento fiscal e
neste caso é claro que se coaduna com o que foi realizado de fato pela autoridade
autuante, porém sem a devida atenção aos ditames da norma aqui estudada.
Quanto à forma de emissão e ciência do sujeito passivo, o art. 4o ordena que
seja feito nos ditames do art. 23 do Decreto n° 70.235/72. A ordem que estamos
destacando não foi cumprida pelo Agente emissor do presente auto de infração. Tal
fato faz com que o ora sujeito passivo do auto tenha seu direito à defesa cerceado,
como também o deixa na ignorância quanto ao conteúdo do MPF.
De outro lado, verifica-se casos em que a regra acima pode ser cumprida em
momento diferente do ali estipulado, qual seja, o art. 5o da Portaria RFB no 4.066/07
dá a possibilidade à autoridade fiscal de iniciar o procedimento fiscal e emitir o MPF a
posteriori no caso ali especificado. Porém, não há de se falar nesta hipótese no
presente auto, mesmo porque as providências do art. 5o. e seus parágrafos não foram
tomadas pela autoridade fiscal e nem comprovada nos autos do presente processo.
Entretanto, essas irregularidades apontadas até o presente momento não teriam
sentido se o caso em comento estivesse previsto em uma das hipóteses elencadas no
art.11 da Portaria RFB no 4.066/07; porém, basta uma leitura deste artigo para
constatar que não há qualquer relação com o fato aqui analisado.
Salienta-se que a ausência do MPF 0817700/00253/10, como anexo do auto de
infração, leva à INSUBSISTÊNCIA o presente processo administrativo, e,
conseqüentemente, do auto de infração. Tal exegese está amparada no art. 19 da
Portaria RFB 4.066/07 e também no art. 9o do Decreto 70.235/72.
Apresenta, ainda, em fl. 43, os seguintes quesitos, requerendo diligências:
1. Há algum processo fiscal, junto à Alfândega de Viracopos, de inclusão ou
exclusão dos Conhecimentos de Transporte Genérico e filhotes ora em debate? Se
houver, quais foram?
2. Há algum registro de verificação dos Conhecimentos de Transporte, aqui
envolvidos, física e no sistema MANTRA junto aos Departamentos envolvidos na
exportação de cargas, relativos à infração aqui guerreada?
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

3. Efetuou esta Alfândega algum procedimento administrativo relativo ao
MAWB/HAWB objeto do presente Auto? Quais foram?
4. Efetuou esta Alfândega algum procedimento administrativo de extração de
cópias dos conhecimentos envolvidos no presente AI? Quais foram?
DOS PEDIDOS
Por derradeiro, a Impugnante requer:
1A ) INSUBSISTÊNCIA do Auto de Infração em epígrafe, tendo em vista os
argumentos elencados em sua impugnação. Caso não seja esse o entendimento da
Turma Julgadora, requer:
2 A) NULIDADE do presente Auto de Infração, para que sejam corrigidas as
nulidades apontadas nos itens 2.1e 5.1, todos da presente impugnação.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/09/2005 a 31/10/2005
MULTA POR REGISTRO DE DADOS DE EMBARQUE.
Aplica-se a multa por registro intempestivo dos dados de embarque no Siscomex,
relativamente a despachos de exportação, quando o mesmo ocorrer além do prazo de
sete dias, em face da nova redação do art. 37 da IN SRF no 28/94, dada pela IN SRF no
1.096/ 2010, ao amparo da retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do
art. 106 do CTN. A base legal para a penalidade encontra-se consubstanciada no art.107
do Decreto-Lei no 37/66, inciso IV, alínea “e”. A multa é calculada por embarque em
veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo
de dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
O art. 37 da IN/SRF no 28/1994, alterado pelo art. 1o, da IN/SRF no 510/2005, dispõe
que a empresa de transporte internacional dispõe do prazo de dois 2 dias, da data do embarque de
mercadoria exportada, para prestar as informações sobre a carga transportada. O descumprimento
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

desse prazo enseja a aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
As informações de registros intempestivos de embarques de mercadorias destinadas a
exportação foram sintetizadas na seguinte planilha:

Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas argumentações de preliminares e
mérito.
Indicação insuficiente da legislação
Neste tópico a recorrente alega que a Fiscalização teria feito uma citação genérica
de dispositivos e se utilizado de legislação desconexa com o fato fiscalizado e ensejador de
“ilícito” aduaneiro. Segundo entende, o enquadramento incorreto apontado pela Fiscalização lhe
causou prejuízo ao direito ao contraditório e ampla defesa, o que, necessariamente, deve ensejar
a declaração de nulidade do lançamento efetuado.
Entendo que não deve prosperar a reclamação.
Conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal (e-fls.11 a 16), a
Fiscalização demostra detalhadamente que os fatos apurados se subsumem as normas que
tipificam a infração.
Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, em verdade, observa-se no
Termo de Constatação uma indicação detalhada e pormenorizada da legislação relacionada à
infração apurada, o que permitiu à recorrente exercer o seu direito ao contraditório e ampla
defesa em sua plenitude, conforme de fato fez com a apresentação dos recursos atacando
suficientemente a autuação em seus diversos aspectos.
Entendo, assim, que o lançamento encontra-se devidamente lastreado pela
legislação que dispõe sobre a infração cometida, não incidindo qualquer das hipóteses de
nulidade previstas no art.59 do Decreto no70.235/72.
Insuficiência probatória para comprovar o atraso no registro
A recorrente afirma que o simples apontamento de dados do SISCOMEX não
elimina a necessidade da apresentação dos documentos de que tratam o art. 41 e seus parágrafos da
IN SRF 28/94 (com redação vigente à época dos embarques). Uma vez que a própria instituição
obriga o depósito de tais documentos à repartição (manifesto de carga, conhecimento de carga, etc),
não pode ela se furtar de apresentá-los no momento da Autuação como documento indispensável
para comprovar os fatos que ensejaram a lavratura de Auto de Infração.
Segundo seu entendimento, a planilha juntada na e-fls.17 mostra-se insuficiente para
provar a acusação, pois em todo o processo não há a presença material de um único comprovante
de inserção de dados. Não há sequer o extrato do SISCOMEX para verificação da constatação
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

alegada pelo FISCO (diga-se de passagem, que não há dispositivo legal que permita tal
presunção de veracidade).
Conclui afirmando que não havendo prova suficiente não há como comprovar de
forma cabal o suposto ilícito. Tal exegese está evidenciada no artigo 9o. do Decreto 70.235/72, com
redação dada pela Lei 8.748/93. Outrossim, de maneira subsidiária, o Código de Processo Civil, em
seus artigos 333, inciso I e 282, inciso VI, informam que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto
ao fato constitutivo de seu direito na petição inicial (neste caso a lavratura do Auto de Infração).
Essa reclamação não procede, pois, conforme se observa na planilha de e-fls.17,
anteriormente reproduzida, o Auditor resumiu todas as informações relevantes para a
caracterização da infração, quais sejam: no da DDE, identificação da transportadora, data de
embarque, data do registro de embarque, no de dias de atraso e identificação do vôo. A
Fiscalização também informa que todos os dados da referida planilha foram extraídos do sistema
SISCOMEX.
Ademais, sabe-se que a empresa possui acesso aos dados constantes da planilha
citada, o que lhe permite confirmar a veracidade das informações lá constantes e, por
consequência, afasta qualquer alegação de cerceamento do seu direito de defesa por falta de
acesso aos documentos que originaram os dados.
Ressalta-se também que a recorrente não contesta em sua defesa a correção das
informações presentes na planilha.
Entendo, assim, que a autuação se encontra suficientemente lastreada em prova na
qual é possível se verificar todas as informações relevantes para a análise do caso, permitindo a
recorrente exercer plenamente o seu direito à ampla defesa, o que afasta qualquer hipótese de
nulidade prevista no art.59 do Decreto no70.235/72.
Falta de juntada do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Neste tópico a recorrente faz uma análise da legislação que prevê a criação do
MPF e afirma que o Agente Fiscal, ao exercer uma atividade vinculada, deve observar o que nela
é disposto, sob pena de nulidade do procedimento fiscal realizado.
No procedimento fiscal de que resultou a autuação, afirma que o Auditor Fiscal
não observou os preceitos legais da Portaria no4.066/07, atinente a não emissão do MPF e a falta
de juntada ao processo.
Quanto à forma de emissão e ciência do contribuinte, diz que o Art. 4o ordena que
seja feito nos ditamos do art. 23 do Decreto no 70.235/72. A ordem que estamos destacando não foi
cumprida pelo Agente emissor do presente Auto de Infração. Tal fato faz com que o ora Sujeito
Passivo do Auto tenha seu direito à defesa cerceado, como também o deixa na ignorância quanto ao
conteúdo do MPF.
Art. 4o O MPF será emitido na forma dos modelos constantes dos Anexos de I a V, do
qual será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
novembro de 1997, por ocasião do início do procedimento fiscal.
(negrito originais)
Conclui afirmando que as inobservâncias apontadas neste item, também acarretam a
nulidade do Auto de Infração.
Vale ressaltar que o MPF é um instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

Receita Federal do Brasil. Consiste em uma ordem administrativa, originada dos dirigentes das
unidades da Receita Federal do Brasil para que seus Auditores executem as atividades fiscais,
tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo.
As turmas colegiadas do CARF têm entendimento que, por o MPF se tratar de um
instrumento interno de planejamento e gerência das atividades de fiscalização praticado por
autoridade competente (Coordenador, Superintendente, Delegado ou Inspetor, conforme o caso),
e dirigido ao Auditor Fiscal, eventuais irregularidades verificadas no trâmite, ou mesmo na
emissão do MPF, não têm influência sobre invalidação do auto de infração decorrente do
procedimento fiscal relacionado, pois meras irregularidades formais, quando supríveis, não
podem elidir a atividade regrada e obrigatória do lançamento de oficio, cuja competência é
privativa da autoridade administrativa, nos termos do art. 142, caput e parágrafo único, da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN). As seguintes ementas são
exemplos desse entendimento pacífico quanto aos efeitos do MPF:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte estabelecida com o ato
administrativo do lançamento, podendo aqueles ensejar, se for o caso, apuração de
responsabilidade administrativa dos envolvidos, mas sem afetar a relação jurídica fisco
x contribuinte.
(Acórdão no 230101.909–3aCâmara/1aTurma Ordinária, 16 de março de 2011,
Conselheiro Relator Mauro José SilvaRelator.)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de
validade do MPF (Enunciado CRPS n° 25).
(Acórdão no 2401-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 10 de julho de 2020, relatoria do Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro)
Ilegitimidade do Sujeito Passivo
A recorrente neste tópico questiona a sua presença no polo passivo e a não
responsabilização do agente de carga, que, segundo seu entendimento, deveria no mínimo
constar como responsável solidário.
Argumenta no sentido de que a Autoridade Aduaneira não se atentou ao que
dispõe o artigo 107, inciso IV, alínea “e", em sua parte final, do Decreto-lei 37/66, e o que
dispõe o artigo 30, caput e parágrafo 2o. do Decreto 4.543/02, que determina que as informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal são de responsabilidade do consolidador de carga
(Agente de Carga), fazendo assim a equiparação entre transportador aéreo internacional e o
agente de carga da operação, no âmbito da responsabilidade tributária. Ora, se a responsabilidade
pela informação de carga consolidada é do Agente de Carga, por que a lavratura do Auto de
Infração indicou o transportador de fato como sujeito passivo?
Conforme antes consignado, a fundamentação legal da autuação para a
responsabilidade da transportadora têm origem no art.37 da IN SRF no28/1994 (alterada pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) e art.107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833/03:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

IN SRF no28/1994
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.

Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta.”
(negritos nossos)
Percebe-se, pela simples leitura dos dispositivos legais indicados, que a conduta
da recorrente (transportadora) de efetuar o registro dos dados de embarque de carga após o prazo
de 2 (dois) dias fixados no art. 37 da Instrução Normativa SRF 28/1994, com a redação dada pela
Instrução Normativa SRF 510/2005, subsume-se perfeitamente à infração tipificada no art.107,
inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei
no 10.833/03.
Portanto, não procede a reclamação da recorrente de que não deveria figurar como
sujeito passivo do lançamento, posto que, por expressa previsão legal, lhe cabe a obrigação de
realizar o registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base
nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias1, contado da data da realização do
embarque.
A recorrente pleiteia ainda que o agente de carga deveria constar no polo passivo,
pelo menos como responsável solidário, pois, sendo o agente de carga o responsável pela
informação de carga consolidada, deveria constar como sujeito passivo na autuação, na forma do
artigo 30, caput e parágrafo 2o do Decreto 4.543/02, in verbis:
Da Prestação de Informações pelo Transportador
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
[...]
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
[...]
(negrito nosso)

1 Prazo posteriormente alterado para 7 (sete) dias pela IN RFB no 1.096/2010. No caso concreto, verificou-se que
todos os eventos tiveram prazos superiores a 7 dias, não se aplicando, portanto, a retroatividade benigna na análise.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

No que se refere a atribuição de responsabilidade ao agente de carga, assim
considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, em
substituição à da recorrente, entendo que também não merece prosperar.
A responsabilidade atribuída na autuação ora analisada diz respeito aquele que
pratica o efetivo transporte em embarque de mercadoria exportada, desde o recebimento para
transporte (pelo transportador) até a efetiva entrega no destino, e não aquele que contrata o
transporte, consolida ou desconsolida a carga.
Uma vez que a infração diz respeito ao atraso na prestação de informações de
mercadorias transportadas em embarque destinadas à exportação, não tem como afastar a
responsabilidade do transportador sob a alegação de que a falta de informações é imputável ao
agente de carga, pois as atividades que este desenvolve não se confunde com aquela prevista na
infração.
Embora o art. 30, § 2o do Decreto 4.543/02 tenha atribuído responsabilidades ao
agente de carga, essa responsabilidade de prestar informações do agente diz respeito à sua área
de competência, ou seja, a contratação do serviço de transporte, consolidação ou
desconsolidação2 de cargas e serviços conexos.
No caso concreto, entendo que para que o agente de carga fosse responsabilizado
seria preciso que a conduta dele tivesse contribuído para a ocorrência do fato (extravio), o que
também a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos, mas, por outro lado, vê-se que nos
autos se encontra demonstrado suficientemente que a mercadoria se encontrava sob a custódia do
transportador, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que o agente de cargas
exercesse a custódia sozinho ou em conjunto com a transportadora das mercadorias exportadas.
Além disso, observa-se que a Autoridade Aduaneira também não indicou nos autos qualquer
conduta que ensejasse a responsabilização do agente de carga.
Assim, a responsabilidade pelo transporte da carga embarcada para exportação e
as informações dela decorrentes exigidas pela Secretaria da Receita Federal cabem por expressa
disposição ao transportador, não podendo, por isso, ser transferida ou compartilhada com o
agente de carga.
Pedido de Diligência
O pedido de diligência também deve ser indeferido haja vista que já constam nos
autos elementos suficientes a fim de se decidir a respeito da questão de mérito posta quanto a
procedência do lançamento fiscal efetuado.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

2 O ato de Consolidação e Desconsolidação é uma forma de agilidade e redução de frete da empresa. Consolidação é
o ato de acondicionar mercadorias diferentes de um ou vários usuários que contenham o mesmo destino e tratá-las
como sendo uma só.. Agente de Carga é responsável, na origem, pelos atos relacionados ao preparo documental
visando liberação da carga para embarque e, noutra ponta, pelo preparo documental para disponibilizar a carga para
o início do despacho aduaneiro, incluindo-se a consolidação e desconsolidação da carga.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721373/2010-93

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital